Tribunal: TJBA
Processo: 8114813-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114813-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELIA COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CELIA COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Os embargos de declaração, conforme expressa previsão legal contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem o instrumento processual adequado para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material presentes nas decisões judiciais, não se prestando, contudo, à rediscussão de matérias já apreciadas e devidamente fundamentadas, tampouco à revisão do mérito do julgamento. O acórdão embargado analisou de forma pormenorizada todas as teses suscitadas pelas partes nos respectivos recursos de apelação, abordando a legalidade dos juros remuneratórios, a capitalização de juros, a aplicação da Tabela Price, a cobrança de tarifas de avaliação de bens e registro de contrato, e, especificamente, a questão do seguro prestamista, cuja contratação foi declarada nula em razão da configuração de venda casada, com a consequente determinação de restituição dos valores pagos. A determinação de restituição dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista foi claramente estabelecida no acórdão, com a especificação da forma (simples ou em dobro) e do marco temporal para sua incidência. Eventual compensação de créditos e débitos entre as partes, especialmente quando envolve o saldo devedor remanescente de um contrato de financiamento ainda em aberto, constitui matéria afeta à fase de liquidação e cumprimento de sentença, onde os cálculos serão apurados em conformidade com o que foi decidido e a situação contratual vigente. A ausência de menção expressa à compensação no corpo do acórdão não configura omissão capaz de justificar os presentes embargos, visto que a existência de valores a serem restituídos pela Instituição Financeira foi reconhecida e a forma de sua efetivação, mediante encontro de contas, é consectário lógico do processo de execução.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8114813-80.2023.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante, BANCO VOTORANTIM S.A.

e, como embargada, CELIA COSTA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA